Tribunal: STF
Processo: Rcl 91886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Raimundo Nonato/PI, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000454-54.2025.5.22.0102, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

2. O reclamante narra que, no julgamento “do Recurso Ordinário interposto no bojo da Reclamação nº. 0000454-54.2025.5.22.0102 que tramitou perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, aquela corte decidiu, mais uma vez, que no caso de contrato nulo com ente público, a competência é da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, em afronta ao que já decidiu este Supremo Tribunal Federal na ADI 3395/DF - MC”.

3. Defende que há “ofensa a regra de competência material da Justiça Comum para julgar questões relacionadas a contratação de servidor sem concurso público [contrato nulo] por ente municipal, em afronta ao Artigo 37, II da Constituição Federal, na medida em que o ato ora reclamado assentou ser tal matéria da competência da justiça trabalhista”.

4. Alega que “não há dúvidas que ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar uma questão relacionada a vínculo de natureza jurídico-administrativa, em decorrência de contratação sem concurso público, a decisão ora reclamada violou frontalmente o precedente firmado pelo Supremo Tribunal na ADI nº. 3395/DF - MC”.

5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que se “julgue procedente a reclamação, anulando a decisão monocrática do Agravo Instrumento em Recurso de Revista, nos autos do Processo nº0000454-54.2025.5.22.0102, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal na ADI 3395/DF - MC, e, em seguida, determine o encaminhamento dos autos à Justiça Comum”.

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).

9. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.

10. No processo em análise, o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, concluindo o seguinte (e-doc. 5, p. 2-5; grifos acrescidos):

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual foi denegado seguimento ao recurso de revista.
Inicialmente, ressalto que a decisão denegatória do Tribunal Regional não acarreta qualquer prejuízo à parte, em razão de este juízo ad quem, ao analisar o presente agravo de instrumento, proceder a um novo juízo de admissibilidade da revista.
(...)
O recurso de revista teve seu processamento denegado com amparo nos seguintes fundamentos:

“PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS
Recurso tempestivo (decisão publicada em 07/11/2025 - Idd27ced3; recurso apresentado em 24/11/2025 - Id eca1e4e). Representação processual regular (Id b3c7fe2; 422b2b9).
Isento de preparo (artigos 790-A da Consolidação das Leis do Trabalho e 1º, inciso IV, do Decreto-lei 779/1969).
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
TRANSCENDÊNCIA
Cabe ao Tribunal Superior do Trabalho analisar se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política,social ou jurídica (art. 896-A da CLT), dispondo o §6º do referido artigo que "O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo,não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas."
1.1DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826)/ JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA (8828)/COMPETÊNCIA (8829) /COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Alegação(ões):
- violação do(s) inciso I do artigo 114 da Constituição Federal.
- divergência jurisprudencial.
- Desrespeito à decisão prolatada na ADI 3395 MC/DF.
O município recorrente sustenta que, ao concluir pela competência desta Especializada, o acórdão impugnado incorreu em violação ao art.114, I da CF/88, uma vez se trata a presente de vínculo entre ente municipal e servidor contratado sem concurso público, não havendo relação de emprego regular apta agerar vínculo (art. 3º da CLT).
Aduz que a decisão proferida na ADI 3395 MC/DF referendou que cabe à Justiça Comum analisar e decidir sobre eventual desvirtuamento de relação jurídico-administrativa, de forma precária e sem concurso público após a Constituição de 1988, sendo este o entendimento na SBDI-1, no processo nº TST-E-ED-RR-1114-36.2013.5.05.0201 sobre o tema objeto do presente Recurso. Indica arestos ao confronto de teses.
Consta da decisão (Id. c77803f):
"INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
O recorrente requer que seja declarada a incompetência material da Justiça do Trabalho alegando que, independentemente da precariedade contratual, cabe à Justiça Comum analisar os requisitos contratuais,inclusive para declarar sua nulidade.
Sem razão.
A análise da competência material da Justiçado Trabalho deve se iniciar a partir da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em suas últimas decisões sobre amatéria, considerando como matriz a ADI3.395 MC/DF, na qual restou suspensa toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
Com efeito, os requisitos para que o servidor público seja regido pelo regime estatutário são a aprovação em concurso público e aexistência de regime jurídico-administrativo instituído pelo ente público.
No caso, o reclamante alega na exordial que foi admitido pelo município reclamado em 09/06/2021, sem concurso público, exercendo o cargo de ajudante de pedreiro até 08 de agosto de 2022, quando passou a laborar como Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura,permanecendo no cargo até 12 de novembro de 2024.
Aponta-se que a própria reclamada confirma em defesa que a contratação se deu com a ausência de concurso publico apontando nulidade contratual, em ofensa ao art. 37, II,da CF. Assim, ainda que no âmbito municipal existisse regime jurídico único vigente, não estão presentes os requisitos necessários que permitam a aderência do autor a tal RJU.
Nesse sentido já decidiu o STF no julgamento da ADI-1150/RS, de acordo com a ementa a seguir transcrita:
"ADI - TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES -IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STF.
Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4ºdo artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. -Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276,porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1ºdo artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3ºdesse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. -Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa,na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele,interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos aservidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos aservidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no §1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI-1150/RS,Relator Ministro MOREIRA ALVES, DJ DATA-17-04-98, 01/10/1997 - Tribunal Pleno)"
Nessa mesma orientação é a jurisprudência consolidada deste Regional através da Súmula 7:
"7. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME SEMCONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O trabalhador investido em cargo público sem observância do requisito constitucional da aprovação prévia em concurso público (art. 37,II, da CF/88) enquadra-se na regra geral do regime celetista, situação que não se altera em virtude de lei da unidade federada que institui regime estatutário no ente público."
Desta forma, a parte reclamante esteve inserida no regime celetista no decorrer do período contratual, pois a situação aqui tratada revela vínculo jurídico com aadministração pública que não ostenta natureza estatutária ou administrativa,restando inviável o enquadramento nas hipóteses de incompetência da Justiça do Trabalho delineadas pela Suprema Corte (ADI3.395-6/DF, ADI 2135, RE-573.202-9/AM, e Rcl.4.785-MC-AgR/SE).
Nessa linha de entendimento, citam-se os seguintes julgados do TST:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAJUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO SEMCONCURSO PÚBLICO. Tratando-se de contrato nulo, por ausência de concurso público, sem indícios de contratação temporária na formado art. 37, IX, da Constituição Federal (Súmula126/TST), firma-se a competência desta Justiça especializada, nos termos do art. 114 da Carta Magna . Agravo de instrumento conhecido e desprovido" ( AIRR-227-05.2019.5.19.0055, 3ªTurma, Relator Ministro Alberto Luiz Brescianide Fontan Pereira, DEJT 12/02/2021)
"RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB AÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIADA JUSTIÇA DO TRABALHO. MUNICÍPIO DESÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO.CONTRATO NULO. 
O Tribunal Regional, considerando que o contrato havido entre o Município e a reclamante foi declarado nulo pelo Juízo de origem, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal, ao definir o sentido e alcance do art. 114, I, da Constituição Federal, tema objeto da ADI-MC 3395-DF,considerou excepcionadas da competência da Justiça do Trabalho as causas que envolvessem os servidores públicos vinculados ao Poder Público pelo regime jurídico estatutário, ou seja, os conflitos titularizados por servidores investidos em cargos públicos,efetivos ou em comissão, instaurados em face dos respectivos entes a que se vinculam, o que não é o caso dos autos, conforme restou consignado no acórdão, já que o contrato foi declarado nulo. Portanto, não há violação ao art. 114, inciso I, da CF/1988. Recurso de revista não conhecido." (TST - RR:162831520175160008, Relator: Maria Helen aMallmann, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 27/08/2021)
Assim, diante da irregularidade dacontratação, conclui-se ser desta Justiça doTrabalho a competência para processar ejulgar a presente lide.
Assim, diante da irregularidade dacontratação, conclui-se ser desta Justiça doTrabalho a competência para processar ejulgar a presente lide.
Contudo, o acórdão recorrido concluiu que a contratação emquestão não observou a regra do concurso público e foi firmada para exercício defunção permanente, por longo período, em desvio da finalidade da contrataçãotemporária e ausência de lei específica para o vínculo.
Diante disso, firmou-se a natureza celetista do vínculo, sendo dacompetência desta Justiça Especializada o exame das consequências da nulidadecontratual, em consonância com precedentes do STF que admitem tal competência emhipóteses análogas, especialmente quando não caracterizada relação estatutária oujurídico-administrativa.
Portanto, não há violação ao art. 114, I, da CF, e mantém-se acompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda.
Denega-se seguimento ao recurso de revista.
CONCLUSÃO
DENEGO seguimento ao recurso de revista.”

Em agravo de instrumento, a parte revigora as alegações apresentadas no recurso de revista denegado. Porém, não obtém êxito em decompor os fundamentos do despacho recorrido.
Assim, mantém-se juridicamente robusta a fundamentação do despacho denegatório, que refutou as alegações apresentadas pela parte, uma vez que expôs de forma coerente e coesa os motivos legais pelos quais o recurso não admite seguimento.
No caso em análise, a fundamentação per relationem pode ser utilizada, uma vez que a decisão agravada foi capaz de enfrentar todo o arrazoado exposto no recurso.
Portanto, em observância ao princípio da celeridade processual, é imperativa a aplicação do entendimento firmado em sede de Repercussão Geral pelo E. Supremo Tribunal Federal no AI-QO nº 791.292-PE, (DJe – 13/08/2010).
No referido precedente, foi fixada a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, motivada pelo fato de que “o acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador, que endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento”, nos termos do voto do Relator, Exmo. Ministro Gilmar Mendes.
(...)
Toda essa conjuntura promove o cumprimento de dever e responsabilidade do juiz, expresso no Código de Processo Civil de 2015, no que tange a “velar pela duração razoável do processo” (art. 139, inciso II, CPC/15), o qual foi alçado ao status de “princípio da razoável duração do processo”.
Por todo o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”

11. O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário. Além disso, frisa-se também que não cabe à Justiça do Trabalho discutir a legalidade da relação administrativa firmada entre o beneficiário e o ente público.

12. Em situação semelhante, não apenas ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte já se manifestaram (grifos nossos):

 “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
(...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).

 “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).

13. Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023

14. Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista, sobretudo quando a discussão gira em torno da validade desse vínculo.

15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator